Tribunal: TJPA
Processo: 0001141-67.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001141-67.2017.8.14.0301

APELANTE: INGRID PEREIRA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO MARIA DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001141-67.2017.8.14.0301

APELANTE: INGRID PEREIRA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARIA DOS SANTOS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE PATERNIDADE
. EXAME DE DNA POSITIVO. PATERNIDADE BIOLÓGICA COMPROVADA. DIREITO DE FILIAÇÃO INDISPONÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de ____ de 2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001141-67.2017.8.14.0301

APELANTE: INGRID PEREIRA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARIA DOS SANTOS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
INGRID PEREIRA SILVA,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Família de Belém que, nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

em face de
ANTÔNIO MARIA DOS SANTOS SILVA
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 7197350), que
o réu, mesmo sabendo não ser seu pai biológico, reconheceu a paternidade e a registrou no cartório competente. Apesar do reconhecimento, a demandante alegou que não possui vínculo afetivo com o demandado, em razão deste ter se ausentado desde que tinha nove meses de idade. Assim aduziu que não reconhece a figura paterna, ante a ausência de vínculo afetivo e biológico.

Ao final, requereu a retificação do registro de nascimento e a retirada do nome do réu, bem como dos avós paternos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 7197354) aduzindo, em suma, que confirma os relatos da autora e que não possui qualquer tipo de vínculo com aquela. Ao final, concordou com a pretensão da demandante.

Em manifestação, a representante do Ministério Público requereu a realização de exame de DNA a fim de comprovar a ausência de vínculo genético entre as partes.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 7197359) que julgou improcedente a pretensão da autora em razão de o réu ser o pai biológico, conforme atestou o exame de DNA realizado.

Em suas razões recursais (ID 7197360), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que o juízo de piso não considerou os interesses da apelante, posto que não possui qualquer vínculo com o apelado. Por fim, aduz que a manutenção do apelado como pai junto ao Registro de Nascimento afronta o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Contrarrazões em petição de ID 7197362 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença, alegando, em resumo, que reconheceu a paternidade desde o nascimento da apelante, em 1990, e que somente agora, 27 anos após, a autora requer a alteração do Registro de Nascimento.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, requer a retificação do Registro Civil de Nascimento em razão de o apelado não ser seu pai biológico e tampouco possuir qualquer vínculo afetivo que justifique a filiação registrada.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão à recorrente.

Conforme restou provado pelo exame de DNA realizado, o apelado é pai biológico da apelante, não sendo devida a retificação do Registro Civil de Nascimento com a exclusão de filiação como requer a recorrente.

Em que pese a afirmação de ambas as partes de que não existe vínculo afetivo, o fato é que o apelado é, de fato, pai biológico da apelante, consoante exame de DNA realizado.

A alegação de que inexiste relação socioafetiva não é suficiente para desconstituir o vínculo biológico existente entre as partes, já que foi devidamente comprovado o vínculo biológico ante o exame realizado.

Lembro que o direito de filiação é um direito indisponível, assentado justamente no alegado princípio da dignidade da pessoa humana, de maneira que não pode ser excluído em razão da alegada ausência de relação afetiva entre o genitor e a filha.

O art. 1.604 do Código Civil assim dispõe:

Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.

Destarte, o registro possui valor absoluto, não podendo ser negada a paternidade, salvo nos casos previstos no artigo acima apontado.

No presente caso, não consta qualquer alegação de erro ou falsidade do registro, mas sim a vontade da apelante em retirar o nome do pai biológico em razão de não possuir qualquer relação afetiva com o genitor.

Tal argumento não merece acolhimento, ante a ausência de previsão legal, conforme acima demonstrado.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS PAIS DO AUTOR. ADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE VOLUNTÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INESCUSÁVEL. SÚMULA 301/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECUSA APRECIADA EM CONJUNTO COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO DO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação negatória de paternidade distribuída em 21.09.2005, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 10.04.2012. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a declaração de nulidade do registro de nascimento, após reconhecimento de paternidade voluntário, sob a alegação de que há dúvidas acerca do vínculo biológico com o registrado e se a interpretação da Súmula 301/STJ permite que se presuma ausente a paternidade na hipótese em que o menor não comparece para a realização da perícia genética. 3. Admite-se a sucessão processual dos pais do autor de negatória de paternidade após a morte do requerente, a despeito da natureza personalíssima da ação. 4. O erro apto a caracterizar o vício de consentimento deve ser escusável, não podendo a ação negatória de paternidade fundar-se em mera dúvida, desconfiança que já havia ou deveria haver quando do reconhecimento voluntário, mormente em relacionamentos efêmeros, em que o envolvimento das partes restringe-se à conotação sexual. 5. A Súmula 301/STJ induz presunção relativa, de modo que a mera recusa à submissão ao exame não implica automaticamente reconhecimento da paternidade ou seu afastamento, pois deve ser apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios. 6. A interpretação do enunciado sumular a contrario sensu, na hipótese dos autos, afronta o princípio do melhor interesse do menor e seu direito à identidade e desenvolvimento da personalidade. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1272691 SP 2011/0121319-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO - INEXISTENTES - VÍCIO NO REGISTRO DE NASCIMENTO - NÃO DEMONSTRADO - OBJEÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - RETIFICAÇAO DE REGISTRO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O estado de filiação é revestido de interesse público e, por conseguinte, considerado um direito indisponível. 2- O fato de o pai registral não ser o genitor biológico, conforme exame de DNA, não tem condão de anular ou retificar o registro de nascimento, devendo estar satisfatoriamente demonstrada a existência de vício no ato registral da criança e a ausência de vínculo afetivo entre as partes. 3- Devidamente comprovada a ciência do pai registral da inexistência de vínculo biológico quando do registro, sendo ausente qualquer vício do ato registral, impossível acolher o apelo para declaração negativa de paternidade. Sentença mantida.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001800-79.2020.8.13.0570, Relator: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/12/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 06/12/2023)

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, o mérito da demanda foi vencido, visto que a prova pericial realizada é inconteste no sentido de comprovar o vínculo biológico.

Como já foi exposto, o direito a filiação é indisponível e imprescritível, sendo uma garantia Constitucional e infraconstitucional (CCB e ECA), sendo dever e interesse do Estado o seu reconhecimento, de maneira que a parte interessada não pode dispor desse direito ao seu livre alvitre, salvo nos casos expressamente previstos em Lei.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024